Tribunal: TJDFT
Processo: 0738721-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738721-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO DA SILVA GONCALVES IMPETRANTE: DANIELLY QUINTAS CASCELLI DE AZEVEDO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DANIELLY QUINTAS CASCELLI DE AZEVEDO em favor de LEANDRO DA SILVA GONÇALVES (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga (Id 64026746), no processo n.o 0717757-36.2024, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 64026741), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 29/07/2024, pela suposta prática da conduta descrita no art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. Acrescenta que, em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Destaca que formulou pedido para revogação da prisão preventiva, o qual restou indeferido. Pontua ser o paciente primário, portador de bons antecedentes, com ocupação lícita. Defende que a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente não fundamentou de forma concreta a sua necessidade. Assevera que a forma como supostamente o paciente abordou as vítimas não extrapolaria o esperado do tipo penal, “revelando que não há qualquer demonstração concreta de periculosidade na conduta do paciente que seja capaz de revelar a sua propensão ao cometimento de delitos”. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos principais que o paciente foi preso em flagrante, em 29/07/2024, pela suposta prática da conduta descrita no art. 157, § 2o, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal (Id 205668054 dos autos de origem). Em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos (Id 205955947 dos autos de origem): “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. O autuado abordou a vítima com um canivete em suas costas, determinando a entrega dos objetos furtados. Circunstância que causa risco à sociedade e temor à vítima. Há relato, ademais, de que o autuado estaria abordando outras vítimas, com a intenção de conseguir objetos para pagar dívida de drogas, o que torna o fato mais grave, em concreto. Ante o risco à ordem pública, não há possibilidade de cumprimento de outras medidas cautelares. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LEANDRO (...)”. (grifos nossos). A denúncia foi oferecida em 06/08/2024 e enquadrou o paciente como incurso no art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal (Id 206571914 dos autos de origem). A denúncia foi recebida em 06/08/2024 (Id 206633031 dos autos originários). Em petição de Id 209196795 (dos autos de origem), a impetrante solicitou a revogação da prisão preventiva do paciente, o que foi indeferido, nos seguintes termos (Id 64026746): “Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por LEANDRO DA SILVA GONÇALVES, encarcerado preventivamente desde 29 de julho de 2024, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. O requerente sustentou que não estão preenchidos os requisitos legais para a sua prisão preventiva, pois as condições pessoais favoráveis e as peculiaridades fáticas afastam a gravidade da conduta e a periculosidade do acusado, ressaltando que o delito imputado foi tentado e não ultrapassou a reprovabilidade ínsita ao tipo. Acrescentou que não há perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e que se compromete a comparecer a todos os atos do processo. O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido (ID 209409210). É o relatório. Decido. A revogação do decreto de prisão preventiva só é possível diante de fatos que infirmem os seus fundamentos. Assim, inviável a soltura da agente quando o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão atacada. No caso em tela, a restrição cautelar da liberdade do réu emanou da necessidade de garantia da ordem pública, conforme fundamentos da decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC. Ademais, não foi apresentado nenhum novo elemento apto a ensejar a reapreciação judicial quanto à necessidade/adequação da prisão preventiva. Veja-se que apesar da alegação da Defesa de inexistência de gravidade, os fatos narrados nos autos indicam circunstâncias contrárias à afirmação do acusado. Conforme depoimento da vítima, o réu encostou um objeto pontiagudo em suas costas e determinou que entregasse a carteira e o aparelho celular, apenas não se concretizando o delito em razão da negativa da vítima em entregar seus pertences e pela aproximação de outras pessoas, o que fez com que o acusado se distanciasse. No mesmo sentido, o ofendido informou em seu depoimento que soube que outras três mulheres foram abordadas pelo réu com a exigência de valores (ID 205668052, fl. 3). Observa-se, ainda, que no momento da prisão o acusado portava um canivete grande, que foi apreendido (ID 205668056). Merece destaque, ainda, que apesar da folha de antecedentes não indicar reincidência, verifica-se a existência de ação penal na qual o acusado foi denunciado pelo crime de lesão corporal em contexto doméstico, tendo entabulado acordo para suspensão condicional do processo (ID 205749890). Nesse sentido, verifica-se que a conduta atribuída ao acusado representa gravidade suficiente para comprometimento da ordem pública e não é fato isolado na vida do réu. Além disso, não foram apresentados novos elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva. Não havendo concordância, por parte da Defesa, quanto aos fundamentos da decisão de prisão preventiva oriunda do Núcleo de Audiências de Custódia, deverá valer-se dos instrumentos processuais adequados para buscar a reforma do decisum perante as instâncias superiores, uma vez que este juízo não funciona como órgão revisor das decisões judiciais proferidas no NAC. Diante disso, permanecendo incólumes os fundamentos da decisão que a decretou, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de Leandro da Silva Gonçalves. (...)”. (grifos nossos). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois o paciente supostamente praticou o delito de roubo com emprego de canivete nas costas da vítima, de modo a obrigá-la a entregar os objetos. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão, mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Nessa esteira, aliás, o seguinte aresto: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - In casu, a prisão preventiva decretada em desfavor do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a evasão do distrito da culpa, pois, consoante se depreende dos autos, ele se encontra foragido há mais de 07 (sete) anos, não tendo sido localizado até o momento; justificando a segregação cautelar para assegurar a aplicação da Lei penal. Precedente. III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - Ademais, deve se ressaltar que a prisão cautelar foi determinada, considerando a necessidade de sua imposição no momento da decretação, haja vista que o Agravante permanece foragido há mais de 07 (sete) anos da data do fato (17/9/2016); não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade da medida. Precedentes. V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 187.870/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.) Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR